Tribunal: TJPA
Processo: 0805896-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805896-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEVI ADRIANO SALES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805896-87.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RAMON BRAGA MUNIZ DA SILVA – OAB/PA 32.045

PACIENTE: LEVI ADRIANO SALES DE LIMA – CPF 676.642.962-34

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0811749-66.2023.8.14.0015

CAPITULAÇÃO PENAL: ESTUPRO – ART. 213, CP

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTUPRO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. CAUTELAR DE LIBERDADE REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
LEVI ADRIANO SALES DE LIMA
, em razão de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que decretou a prisão do paciente em 20 de dezembro de 2023, pelo suposto cometimento do crime de estupro (art. 213, CP).

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que além de não ter havido situação flagrancial, as provas coligidas são frágeis, visto que a prisão teria sido decretada exclusivamente a partir da declaração da vítima.

Ademais, haveria legalidade na fundamentação inidônea do decreto preventivo.

O impetrante sustenta ainda que o paciente possui quadro de saúde desfavorável.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão cautelar e, subsidiariamente, a aplicação da medida diversa de monitoramento eletrônico.

No ID 19067502 a liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 19107069.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que impossibilitado o conhecimento da impetração, por perda superveniente do objeto.

Em consulta aos autos de origem, nota-se que na data de 24 de abril de 2024 o juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória a
LEVI ADRIANO SALES DE LIMA
, em decisão que passo a citar:

Liberdade provisória: Não há demonstração nos autos dos motivos para a segregação e sendo a liberdade a regra e prisão a exceção, além disso, o acusado se encontra com a saúde extremamente debilitada, acometido por doença grave, o que impõe sérios riscos à sua saúde caso permaneça em custódia, concedo a
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA de LEVI ADRIANO SALES DE LIMA
, o que faço com fundamento no art. 310, § único, c/c o artigo 350 ambos do Código de Processo Penal (...).

– Decisão proferida no processo de origem (ID 114065631).

Assim, tem-se que esvaziada a demanda ora pretendida. De igual modo, inexiste carência de prestação jurisdicional neste grau de jurisdição, razões pelas quais
NÃO CONHEÇO
da presente impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024